Tribunal: STF
Processo: Rcl 61935
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento pela sistemática da repercussão geral. Tema nº 1.232 da RG. Não provimento do agravo regimental.



    1. O deferimento da ordem de sobrestamento nacional de processos afetos à referida temática está prevista em lei (art. 1.035, § 5º, do CPC) e tem o condão de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    2. Não se extrai da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG) a isenção compreendida pela autoridade reclamada ao conferir trâmite a ação cujo debate está compreendido no precedente. Ao contrário, a decisão de outras instâncias que não o STF sobre a temática, ainda que sob o escólio do prévio contraditório, tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    3. Agravo regimental não provido.